Tribunal: TJMT
Processo: 1018407-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018407-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), RAUDINEI SELLA - CPF: 452.476.091-15 (EMBARGADO), DENNIS GOMES BARBOSA SELLA - CPF: 054.770.511-59 (EMBARGANTE), DRIELLY GOMES BARBOSA SELLA - CPF: 054.770.331-77 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO JUDICIAL – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA TRANSAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE CONDENAÇÃO DO EMBARGADO/AGRAVANTE À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO
– RESULTADO DO JULGMENTO DO INSTRUMENTAL MANTIDO
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considerando a ausência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, não há falar em condenação do Embargado/Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018407-88.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DRIELLY GOMES BARBOSA SELLA E DENNIS GOMES BARBOSA SELLA
com o intuito de sanar vícios no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento que foi interposto por
RAUDINEI SELLA.

Em suas razões, alegam que o aresto é omisso ao deixar de condenar o Embargado às penas por litigância de má-fé, já que interpôs recurso meramente protelatório.

Com esse argumento, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Dispensada contraminuta.

Eis o relato do essencial.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos, o Embargado
Raudinei Sella
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Execução de Alimentos
n.o 1001924-25.2020.8.11.0041, proposta pelos Embargantes
Dennis Gomes Barbosa Sella
e
Drielly Gomes Barbosa Sella
, determinou a intimação do Agravante/Embargado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor remanescente do débito apresentado pelos Exequentes/Agravados/Embargantes, sob pena de penhora.

Em suas razões, o Embargado/Agravante afirmou que o objeto da ação cinge-se na cobrança da prestação alimentícia devida até os últimos 02 (dois) anos posteriores à maioridade civil dos Agravados.

Destacou que, por força da decisão proferida na instância singela, a Juíza singular reconheceu como devidos os alimentos do período de janeiro/2018 a outubro/2019.

Sustentou que as despesas extraordinárias têm natureza distinta da pensão alimentícia e, por isso, não devem compor a execução.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma do
decisum
a fim de que seja excluído do cálculo exequendo as despesas extraordinárias.

Nas contrarrazões, os Embargantes/Agravados rechaçaram as teses recursais e pugnaram pela condenação do Embargado/Agravante
Raudinei Sella
às penas por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, II, III, V e VII, do CPC.

Na sessão de julgamento realizada em 09/11/2022 esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Recurso.

Inconformados, os Agravados
Dennis Gomes Barbosa Sella
e
Drielly Gomes Barbosa Sella
opuseram estes
Embargos de Declaração
alegando vicio de omissão, vez que não foi analisado o pedido de condenação do Alimentante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Da leitura do voto condutor verifica-se que, de fato, não há pronunciamento acerca desse pedido. Portanto, acolho a alegada omissão e passo a saná-la.

Sobre a litigância de má-fé, o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Os Embargantes alegam que a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento pelo Embargado foi de modo protelatório, já que contrário às provas dos autos.

Por essas razões, requerem a condenação do Embargado ao pagamento da multa prevista no art. 80, I, II, III, V e VII da Lei de Ritos.

Sobre a litigância de má-fé, Pedro de Albuquerque, em sua obra
Responsabilidade Processual por Litigância de Má Fé, Abuso de Direito e Responsabilidade Civil em Virtude de Actos Praticados no Processo
, explica que as principais diferenças estão com o abuso do direito e que este tem natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Acerca do assunto, oportuno esclarecer, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que somente configura a litigância de má-fé quando a parte insiste, de modo injustificado, na interposição de recursos para embaraçar a demanda. Veja:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 4. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca da ocorrência do dever de indenizar, pela demora de mais de um ano da entrega do imóvel e a constituição de hipoteca indevidamente) demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo também o caso de revaloração das provas.

1.1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Conforme entendimento desta Corte, "a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021)
, o que não ocorreu no caso em análise.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência dos embargos de declaração não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.181.210/RJ. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 28/11/2022. Publicado em 30/11/2022). (sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6o, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ. REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (sem destaque no original)

No caso concreto, denota-se que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargado não tem intuito protelatório pois, da leitura da peça recursal, é possível extrair, com clareza, que a parte almeja a exclusão das despesas extraordinárias do cálculo elaborado pelos Embargantes/Agravados na
Execução de Alimentos,
ao argumento de que na decisão de ID. 36586335 (autos principais) nada foi definido a esse respeito.

Com efeito, não vejo elementos para condenar o Recorrente/Embargado nas penas da litigância de má-fé pela interposição do recurso legalmente previsto para a fase de execução.

Em vista disso, não comporta guarida a cominação da pena pleiteada pelos Embargantes.

Feitas essas elucidações,
acolho os Aclaratórios
para sanar o ponto omisso; no entanto, mantenho inalterado o resultado do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023